Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701948-76.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, CARLA HELENA DA CUNHA, GLAUCO COSTA DE MIRANDA APELADO: GLAUCO COSTA DE MIRANDA, CARLA HELENA DA CUNHA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Ciente da decisão do STJ, datada em 3.03.2021, juntada pelo condomínio em 16.8.2021(ID 28215303). Contudo, não se trata de fato novo e a decisão referida não é vinculante. Assim, mantenho o feito em pauta de julgamento. P. I. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora